Tribunal: TJDFT
Processo: 0709352-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709352-66.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: IVAN BARBOSA REBOUCAS DECISÃO 1. O exequente agrava do capítulo da decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã (Proc. 0700731-85.2021.8.07.0021 – id 147370100) que reduziu a penhora em folha de pagamento de 30% dos rendimentos líquidos para 10% dos rendimentos brutos, deduzidas as verbas compulsórias, de modo a não comprometer a subsistência do devedor. Alega, em suma, preclusão da matéria, pois contra a decisão que deferiu a penhora de 30% dos rendimentos do executado, proferida em 14/09/21, não foi interposto recurso, vindo a ser apresentada manifestação do agravado somente um ano depois. Acrescenta que a redução do percentual de penhora torna irrisória a amortização mensal, cujo valor médio mensal, que era de R$ 1.730,00, passará a ser de R$ 270,00, aumentando demasiadamente o número de parcelas necessárias para a quitação do débito, além de inexistir fato novo que justifique a diminuição, já que todos os empréstimos consignados, que consomem os rendimentos do agravado, já existiam quando do deferimento da medida. Aponta perigo de dano na iminente remessa de ofício ao órgão pagador para efetivar a redução em folha de pagamento. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. A despeito do meu entendimento de que são impenhoráveis as verbas de natureza salarial, conforme o CPC 833, IV, salvo as exceções do § 2o do mesmo dispositivo legal, as decisões que admitem transmutar o impenhorável em penhorável trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus. Delas consta como condição para a penhora a inexistência de risco à subsistência digna do devedor. Significa dizer que, modificada para pior a situação financeira dele, o valor penhorável pode ser reduzido ou mesmo vedada penhoras futuras em caso da presença daquele risco. Não há aí ofensa à preclusão. Tanto assim o é que, o que já foi penhorado, penhorado está. Para não alongar a fundamentação, basta atentar para o que ocorre com os alimentos que, mesmo acobertados pela coisa julgada, podem ser reduzidos, majorados ou até extintos, a depender da modificação do estado das coisas. Nessa mesma linha, atente-se para as ressalvas do CPC 505. O salário líquido do agravado é de R$ 3.174,82 (id 137180133) e o desconto de 30% (do líquido) mostra-se excessivo, sobretudo considerando-se o posterior encarecimento do custo de vida. Logo, há risco a subsistência digna do agravado. Além da inexistência do fumus boni juris, também não se constata o periculum in mora, salvo o inverso. 3. Posto isso, indefiro o efeito suspensivo. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator